Tribunal: TJDFT
Processo: 0717986-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, em razão de filho menor de 12 anos de idade.
III. Razões de decidir.
3. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque evidenciados a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado à paciente, uma vez que houve a prisão em flagrante dela e do corréu praticando tráfico de drogas na própria residência, além do fato que, nessa fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
5. O direito à prisão domiciliar no caso de mãe de criança menor de 12 anos é relativo, devendo ser analisada a gravidade do delito e o risco de reiteração. No caso dos autos, a paciente é reincidente específica e foi flagrada vendendo crack na própria residência onde a infante vive, circunstância que ao invés de protegê-la à expõe à criminalidade, sendo inadequado mantê-la nesse ambiente.
6. A prisão da paciente deve ser mantida, porque pouco mais de 1 ano após ter sido condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto, pelo Crime de Tráfico de Drogas, nos autos de no 0735997-28.2023.8.07.0001 (transitado em julgado em 20/02/2025), a paciente voltou a delinquir
IV – DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.